Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a fixação de fiança pela autoridade judiciária apontada como coatora, de rigor o seu afastamento quando não fundamentada a sua necessidade, porquanto impostas outras medidas cautelares aptas ao mesmo fim, notadamente o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e a proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias sem autorização do Juízo processante. Ademais, por se tratar de paciente assistido pela Defensoria Pública e que foi mantido preso apenas por não ter prestado a fiança, possível presumir ser hipossuficiente, em especial diante da inexistência de informações em sentido contrário nos autos (precedentes).
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.